Tribunal: STF
Processo: RE 454753
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA:




CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE 
   ASSISTENCIAL. EXTENSÃO AO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF. 
   ART. 150, VI, C DA CONSTITUIÇÃO.
VINCULAÇÃO DO BENEFÍCIO ÀS 
   ATIVIDADES ESSENCIAIS. CARÁTER VINCULADO DO LANÇAMENTO. 
   IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DE RAZÕES GENÉRICAS.
1. Esta Corte 
   já definiu que a imunidade tributária (art. 150, VI, c da 
   Constituição) também se aplica ao imposto previsto no art. 153, V, 
   comumente chamado de "Imposto sobre Operações Financeiras - 
   IOF".
2. Devido ao caráter plenamente vinculado da atividade 
   administrativa de constituição do crédito tributário, descabe 
   acolher afirmativa genérica de que o resultado da atividade que se 
   tem por imune deve estar vinculado à atividade essencial da 
   entidade. Necessidade de reexame de fatos e provas, que não podem 
   ser meramente pressupostos.
3. Ademais, a manutenção de 
   investimentos pode ser instrumento útil para a formação de recursos 
   destinados às atividades filantrópicas. Desde que respeitados os 
   limites da imunidade (não privilegiar atividade privada econômica 
   lucrativa e não afetar a livre iniciativa), a imunidade tributária 
   será aplicável ao produto das operações financeiras.
Agravo 
   regimental ao qual se nega provimento.